Tribunal: TJMT
Processo: 8019120-64.2016.8.11.0028
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8019120-64.2016.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (RECORRENTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

8019120-64.2016.8.11.0028

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/11/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DATIVOS – DECISÃO QUE DETERMINOU PAGAMENTO VIA RPV – NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso Inominado ataca decisão que determinou o prosseguimento da execução por meio de pagamento por RPV.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente admite-se o recurso inominado contra as sentenças.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei nº. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias, ou mero despacho.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

O presente Recurso Inominado ataca decisão que determinou o prosseguimento da execução, e pagamento do Requerente via RPV.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção.

No âmbito dos Juizados Especiais, a Lei nº. 9.099/1995 prevê e admite apenas o recurso inominado contra as sentenças e os embargos de declaração contra as sentenças e os acórdãos.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei nº. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação.

No caso em tela, houve apenas decisão que determinou o prosseguimento da execução, não desafiada através de agravo de instrumento, por total falta de previsão legal à espécie.

Insta consignar que, no presente caso, considerando a ausência de previsão de recurso contra decisões desta natureza, quando muito, admitir-se-ia o mandado de segurança, em caso de eventual teratologia ou manifesto prejuízo se fosse o caso.

Ademais, a rejeição da impugnação à execução de sentença, não é sentença e sim decisão interlocutória de incidente processual.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado manejado.

Condeno a Recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da EXECUÇÃO MANTIDA, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020